Tribunal: TJBA
Processo: 8043587-52.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8043587-52.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: EDINEUSA CARDOSO DE MELO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

I
MPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 8016794-81.2019.8.05.0000.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO À AFPEB. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU A COMPREENSÃO DE QUE OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ALCANÇAM TODOS OS ASSOCIADOS, OU PARTE DELES, CUJA SITUAÇÃO JURÍDICA SEJA IDÊNTICA ÀQUELA TRATADA NA DECISÃO DA IMPETRAÇÃO COLETIVA, SENDO IRRELEVANTE QUE, NO CASO, A FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO TENHA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO DO
WRIT
. PRECEDENTES.
NO MÉRITO
.

IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 831, DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. SUCUMBENCIAIS. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STF. ENUNCIADO 345 DO STF: SÃO DEVIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FAZENDA PÚBLICA NAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÕES COLETIVAS, AINDA QUE NÃO EMBARGADAS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043587-52.2022.8.05.0000

em que figuram como exequente

EDINEUSA CARDOSO DE MELO

e como executado/impugnante o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da relatora que a este integra.

Salvador, .